Tribunal: TJMT
Processo: 1018791-40.2025.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Agravo Interno: 1018791-40.2025.8.11.0002
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
Agravante: ALEXANDRE ARRUDA DE BRITO
Agravado: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Juiz Relator: JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Data do Julgamento: 24 a 26 de Março de 2026 (Plenário Virtual)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO DÉBITO POR DOCUMENTOS, ÁUDIO E TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO DO AGRAVO INTERNO. MULTA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Alexandre Arruda de Brito contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização decorrente de inscrição em órgãos de proteção ao crédito. O agravante sustenta inexistência de relação jurídica que originou a cobrança e requer a reforma da sentença, bem como o afastamento da condenação por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos decorreu de relação jurídica válida e débito exigível; e (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da condenação por litigância de má-fé e a aplicação de multa em razão do caráter protelatório do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte ré cumpre o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC ao apresentar elementos que demonstram a existência da relação contratual e do débito que motivou a negativação.
4. A juntada de áudio de contratação e de documento comercial, aliada ao histórico de utilização dos serviços e registros de pagamentos realizados pelo próprio autor, evidencia a pactuação da relação jurídica e afasta a alegação de fraude.
5. A utilização e o pagamento pelos serviços constituem fortes indícios da contratação, pois não é razoável que eventual fraudador realize pagamentos que beneficiariam a própria vítima.
6. Telas sistêmicas podem ser admitidas como prova da relação contratual quando corroboradas por outros elementos probatórios, conforme a Súmula no 34 da Turma Recursal Única do TJMT.
7. Demonstrada a origem do débito, a inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular do direito de cobrança e afasta a pretensão declaratória e indenizatória.
8. A prova constante dos autos revela a existência do contrato impugnado pelo autor, caracterizando a conduta descrita no art. 80, II, do CPC e justificando a manutenção da condenação por litigância de má-fé.
9. O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática, revelando caráter meramente protelatório e autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A comprovação da relação contratual pode ocorrer mediante telas sistêmicas quando corroboradas por outros elementos probatórios, como registros de utilização, pagamentos e gravações de contratação.
2. Demonstrada a existência da relação jurídica e do débito, a inscrição do consumidor em órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito do credor.
3. A impugnação judicial de débito cuja existência está comprovada nos autos pode caracterizar litigância de má-fé quando evidenciada a alteração da verdade dos fatos.
4. O agravo interno que apenas repete argumentos já analisados em decisão monocrática revela caráter protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II; 373, II; 1.021, §4o. Lei no 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal, Recurso Inominado no 1007956-61.2023.8.11.0002, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, 2a Turma Recursal, j. 16.11.2023, DJE 30.11.2023; TRU/TJMT, Súmula no 34, aprovada em 05.06.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018791-40.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ALEXANDRE ARRUDA DE BRITO - CPF: 966.572.431-20 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO DÉBITO POR DOCUMENTOS, ÁUDIO E TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO DO AGRAVO INTERNO. MULTA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Alexandre Arruda de Brito contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização decorrente de inscrição em órgãos de proteção ao crédito. O agravante sustenta inexistência de relação jurídica que originou a cobrança e requer a reforma da sentença, bem como o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos decorreu de relação jurídica válida e débito exigível; e (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da condenação por litigância de má-fé e a aplicação de multa em razão do caráter protelatório do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte ré cumpre o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC ao apresentar elementos que demonstram a existência da relação contratual e do débito que motivou a negativação.

4.

A juntada de áudio de contratação e de documento comercial, aliada ao histórico de utilização dos serviços e registros de pagamentos realizados pelo próprio autor, evidencia a pactuação da relação jurídica e afasta a alegação de fraude.

5.

A utilização e o pagamento pelos serviços constituem fortes indícios da contratação, pois não é razoável que eventual fraudador realize pagamentos que beneficiariam a própria vítima.

6.

Telas sistêmicas podem ser admitidas como prova da relação contratual quando corroboradas por outros elementos probatórios, conforme a Súmula no 34 da Turma Recursal Única do TJMT.

7.

Demonstrada a origem do débito, a inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular do direito de cobrança e afasta a pretensão declaratória e indenizatória.

8.

A prova constante dos autos revela a existência do contrato impugnado pelo autor, caracterizando a conduta descrita no art. 80, II, do CPC e justificando a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

9.

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática, revelando caráter meramente protelatório e autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da relação contratual pode ocorrer mediante telas sistêmicas quando corroboradas por outros elementos probatórios, como registros de utilização, pagamentos e gravações de contratação.

2.

Demonstrada a existência da relação jurídica e do débito, a inscrição do consumidor em órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito do credor.

3.

A impugnação judicial de débito cuja existência está comprovada nos autos pode caracterizar litigância de má-fé quando evidenciada a alteração da verdade dos fatos.

4.

O agravo interno que apenas repete argumentos já analisados em decisão monocrática revela caráter protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II; 373, II; 1.021, §4o. Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal, Recurso Inominado no 1007956-61.2023.8.11.0002, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, 2a Turma Recursal, j. 16.11.2023, DJE 30.11.2023; TRU/TJMT, Súmula no 34, aprovada em 05.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
ALEXANDRE ARRUDA DE BRITO
contra o julgamento monocrático proferido
(id. 346599869)
, o qual
negou provimento
ao recurso inominada por ele interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Traz como fundamentação ao pleito recursal a alegação de inexistência de relação jurídica que originou a cobrança levada à negativação. Ao final, requereu a reforma da sentença recorrida, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial, bem como seja afastada a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifica-se que a inscrição do nome da parte agravante nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida.

A parte reclamada/agravada atenta ao ônus da prova que lhe incumbia na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, acabou por colacionar aos autos elementos capazes de apontar que houve a pactuação da relação jurídica entre as partes, bem assim que o débito levado à inscrição decorreu de referida relação jurídica.

O só fato de que a prova apresentada nos autos decorre de tela sistêmica não é suficiente para invalidá-la, porquanto não se trata de exclusiva prova, estando ela alicerçada nas circunstâncias constantes dos autos.

Referida conclusão advém pela documentação que instrui a petição de contestação, onde se verifica a juntada de:
áudio (Id.

344773386) e documento comercial (Id. no 344773388),
dos quais se constata
utilização dos serviços e pagamentos
que, embora não contínuos, são suficientes para afastar eventual alegação de fraude, dado ao fato de que não se mostra razoável que aquele que opera fraude vá realizar pagamentos que aproveitariam à vítima da fraude, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Referidos elementos de prova convergem a afastar o sucesso da pretensão autoral e, consequentemente, pela via inversa, por emprestar reforço à defesa.

Acrescente-se ainda o fato de que a Súmula no 34 da TRU/TJMT anota a possibilidade de admissão de elementos advindos de telas sistêmicas servirem como prova da relação e do débito, quando com ela coexistam outros elementos, tal como na hipótese dos autos.

Nesse sentido transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que a inscrição levada a efeito em desfavor da parte autora resta baseada em cobrança legítima, sendo, pois, devida.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO EXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

2. Embora a parte recorrida atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a empresa recorrida demonstrou a origem do débito ao juntar biometria facial e histórico de faturas com informação de pagamentos e transferência entre contas da mesma titularidade. Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT.

3. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.

4. A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.

5. Premissas forçam reconhecer que o negócio jurídico restou incontroverso, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1007956-61.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)
grifei

O caso submetido a julgamento se trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sendo o recurso desprovido em voto monocrático.

Do mesmo modo deve ser mantida a condenação nas sanções da litigância de má-fé, eis que a prova dos autos indica de modo indene de dúvidas a existência do contrato impugnado pela parte autora, o que vem em configuração ao tipo previsto na norma processual, como caracterizador do instituto jurídico da litigância de má-fé (CPC, art. 80, inciso II).

Este relator, não verifica motivos para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte Recorrente não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados no ato sentencial prolatado pelo juízo singular, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção, tal como já fora feito em julgamento monocrático.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
e, consequentemente, manter integralmente a sentença de improcedência recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deve ainda a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026